Tribunal: TJMT
Processo: 1027423-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027423-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO VÁLIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação dos honorários advocatícios contratados e extinguindo a execução. Na sentença, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, tendo também sido revogada a isenção de custas atribuída ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se o apelante, enquanto advogado, faz jus à isenção de custas processuais com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020; e

(
ii
) se os termos de quitação apresentados nos autos são suficientes para extinguir o crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de isenção de custas processuais foi rejeitada com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que concedem isenção de custas exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária (STF, ADI nº 6859).

2. No mérito, restou demonstrado que os honorários relativos ao período reclamado estavam quitados, conforme termo de quitação assinado pelas partes e em consonância com o contrato celebrado, que previa cláusula de quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável.

3. A inexistência de vício nos termos de quitação e a conformidade destes com as cláusulas contratuais justificam a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados, por afronta ao princípio da igualdade tributária. 2. Termos de quitação amplos e irrevogáveis, firmados pelas partes, têm força vinculativa e extinguem os créditos neles abrangidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; CPC/2015,
arts
. 85, § 11º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
02.03.2023; TJMT, Ap. nº 1004491-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo,
DJe
21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença (ID 237867158) proferida nos autos dos embargos à execução n. 1027423-40.2022.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo a ação de execução de título extrajudicial nº 1021190-27.2022.8.11.0041, bem como condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Na ocasião, a Magistrada singular revogou a isenção de custas ao embargado, determinando o recolhimento do feito executivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 237867164).

Em suas razões recursais,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ID 237867166), alega preliminarmente ser isento das custas e taxas processuais, em observância ao artigo 4º, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020, razão pela qual, aduz que a r. sentença deve ser reformada para declarar a sua isenção ao recolhimento das custas do processo de execução.

No mérito, afirma que “
os termos genéricos e unilaterais são inválidos como instrumento de quitação dos honorários cobrados e, por consequência, não se prestam para extinção do crédito cobrado, já que o ônus de provar o pagamento é da parte devedora, ora apelada, e dessa prova não se pode remanescer dúvida
”, além de que não foi apresentado outros documentos complementares para corroborar o suposto pagamento.

Aduz que a sentença desconsiderou que os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar, líquida e exigível, sendo ilegal a extinção da execução baseada em termos genéricos e inválidos de quitação.

Requer o acolhimento da preliminar para que seja mantida a sua isenção ao recolhimento das custas e taxas judiciárias e, no mérito, pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(ID 237867170), pela manutenção da revogação da isenção das custas e taxas do processo em relação à apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR): ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Quanto a preliminar arguida pelo escritório
Galera Mari Advogados Associados
de que faz jus à isenção das custas e taxas processuais, pugnando pela manutenção de sua isenção, nos termos do artigo
4º, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020,
razão não lhe assiste.

Deveras, a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6859, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de ser inconstitucional as normas estaduais que isentam categorias de profissionais do recolhimento de custas processuais, uma vez que contém vício de iniciativa e afronta o princípio da igualdade tributária.

“
Direito constitucional inconstitucionalidade. e financeiro. Ação direta de Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.

[...] 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10.
Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “Tese 1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 6859, relator Ministro Roberto Barroso,
Dje
02/03/2023).

Nessa esteira, os julgados deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, INC. V, DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A isenção concedida exclusivamente aos advogados fere o princípio da isonomia tributária, ao tratar desigualmente profissionais de outras categorias que também se submetem ao mesmo regime de cobrança de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a isenção de custas processuais concedida exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023; TJMT, AI 1003409-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/05/2023. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1016897-69.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
08/10/2024).

“
[...]
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 ‘(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade’
.

Comprovação documental de hipossuficiência demonstrada que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Justiça gratuita deferida. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1042245-68.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada),
Dje
14/10/2024)

Com essas considerações, sem maiores delongas,
REJEITO A PRELIMINAR
, e mantenho a revogação da isenção às custas processuais, consoante está na sentença.

Por consequência, deve o apelante
Galera Mari Advogados Associados
providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também nesta instância.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução n. 1027423-40.2022.8.11.0041, reconhecendo a quitação dos honorários advocatícios cobrados nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1021190-27.2022.8.11.0041, e condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]
Trata-se de embargos à execução opostos por
Banco Bradesco S/A
em face de
Galera Mari e Advogados Associados.

A matéria tratada nestes embargos prescinde de produção de outras provas, razão pela qual promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

O embargante em sua exordial argumenta a necessidade da realização da prova pericial contábil, sob a justificativa de comprovar que o cálculo apresentado pelo embargado considerou os termos do contrato celebrado entre as partes.

Todavia, ao ser intimado para especificação de provas, o embargante requereu o julgamento antecipado da lide, razão pela qual tenho como prejudicado o pedido de produção de perícia.

Versa a execução em apenso, segundo o embargado/exequente:

“
A presente execução é fundada no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos assinado pelas partes em 19/02/2016 e no Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos datado de 15/06/2020,
ambos inseridos nestes autos.

O valor executado refere-se aos honorários advocatícios previstos nas Cláusulas 6.7 e 6.13 do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020decorrentes da realização de atos processuais previstos nas supracitadas cláusulas, os quais não foram pagos pelo executado, conforme discriminação detalhada contida no demonstrativo abaixo.”

Por sua vez, o embargante defende que a dívida já está paga, conforme termo de quitação referente aos serviços prestados até 31/12/2019.

O embargado
apresentou planilha
para sustenta que os valores não foram pagos e respectivas datas da mora:

(...)

As cláusulas contratuais delibaram:

6.7 (i)
A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20
(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

[...]

6.13 Hipótese 1: Fase de conhecimento, quando for necessário a apresentação de recursos de apelação, especial ou extraordinário, ou elaboração de contrarrazões ao primeiro recurso interposto pelo autor.”

Verifica-se que os valores pleiteados possuem como data de mora os anos de 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, datas essas que constam também na planilha da dívida atualizada (ID86980171), ou seja, os valores executados se referem aos trabalhos prestados bem antes da rescisão contratual entre as partes.

O termo de quitação de honorários, anexado no ID90526825, datado de 31/05/2016, referido pelo embargante, assim dispõe:

“
Pela presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representado por seus sócios (as) administradores (as) nos termos de seu Contrato Social, dá ao
BANCO BRADESCO S/A
e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja a que
titulo
for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores e honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.”

Do mesmo modo, o embargado também assinou e declarou quitadas todas as despesas em decorrência dos serviços prestados ao embargante com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A cláusula de quitação assim dispõe:

“
6.22
DA QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência desse ‘Contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgante ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgante ao CONTRATANTE a mais plena geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Disto isto, reconheço que os valores pleiteados na execução em apenso, n. 1021190-27.2022.811.0041, estão todos quitados, não havendo mais o que ser reclamado pelo embargado.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgo procedente com resolução de mérito
estes embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para extinguir a execução extrajudicial n. 1021190-27.2022.811.0041.

Condeno o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Certifique o julgamento destes embargos nos autos da execução n. 1021190-27.2022.811.0041.”

Na hipótese dos autos, extrai-se que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca a execução de honorários nas ações arroladas na planilha anexa à inicial, decorrentes da realização de atos processuais previstos nas cláusulas 6.7 e 6.13 do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, os quais afirmam não ter sido pago pelo executado, quais sejam:

Já o
apelado

afirma que tais valores já foram quitados, consoante os Termos de Quitações relativos aos serviços prestados até 31/12/2019 (ID 237866663).

De fato, consoante consta nos documentos acima citado
s
, restou demonstrada a quitação dos honorários contratuais relativos aos serviços advocatícios realizados pelo escritório de advocacia
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
até o ano de 2019, conforme os Termos de Quitações devidamente assinados.

Portanto, uma vez reconhecido o recebimento dos valores como pagamento dos serviços a esse período, no papel timbrado do próprio escritório, recebido com protocolo na sede do apelante Bradesco S.A., com assinatura visivelmente pertencente ao representante do escritório, configura o reconhecimento legítimo da quitação dos serviços realizados até o ano de 2019.

Na hipótese, vê-se que o termo de quitação está em conformidade com os próprios atos entabulados entre as partes contratantes, consoante está disposto no contrato, na cláusula 6.22, que prevê (ID 237866662):

“
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste "Contrato" sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício;

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Logo, considerando que a quitação mútua relativa ao serviço em questão está prevista no contrato para ser feita após o pagamento, é de se concluir que com a anuência no termo de quitação, a contratada declarou o recebimento dos honorários relativos ao ano de 2019, de modo amplo, geral, irrevogável e irretratável, renunciando a qualquer discussão futura.

Assim, tendo em vista que os valores cobrados na ação de execução se referem aos anos d
e 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, está correra a sentença em reconhecer a quitação, não havendo que se falar em cobrança de honorários, já que há documento que comprova a quitação até a data de 31.12.2019.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos, verifica-se que o apelado conseguiu comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação constantes nos autos.

Os termos de quitação dos honorários encontram-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado do escritório recorrente, com firmas reconhecidas em cartório pelos senhores Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer indício de documento genérico como alegado.

O contrato dispõe, em sua cláusula 6.22, sobre a quitação dos honorários, com previsão clara nos subitens "i" e "
ii
".

Uma vez apresentado documento válido que comprova o pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1004491-58.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada),
Dje
21/10/2024). (
g.n
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
.

Anoto que deve o apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
recolher o preparo recursal, mormente não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também nesta instância, consoante ora analisado.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024